Tribunal: STF
Processo: ARE 1564183
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESSARCIMENTO DE VALORES PELO FUNAC. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo, condenando o réu a transferir valor da conta do FUNAC para a conta da apelada, referente a ressarcimento por débito quitado antes de 14/02/2017. A autora/apelada alegou indeferimento administrativo baseado em interpretação equivocada de legislação estadual, que regulamenta o ressarcimento pelo FUNAC.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento administrativo do pedido de ressarcimento, por não atender aos requisitos temporais da Lei Estadual nº 17.555/12, é legal, considerando que o fato gerador ocorreu antes de 27/01/2015, mas a constituição definitiva do crédito e o pagamento ocorreram posteriormente.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O indeferimento do ressarcimento pelo FUNAC se baseou na falta dos requisitos temporais da Lei Estadual nº 17.555/12 e do Decreto nº 7.732/2012. A lei exige que o fato gerador tenha ocorrido antes de 27/01/2015, a constituição definitiva do crédito, após essa data, e o ressarcimento não ultrapasse 20/01/2042.



    4. Embora o fato gerador tenha ocorrido antes de 27/01/2015, a constituição definitiva do crédito e o pagamento integral ocorreram posteriormente. Assim, os requisitos legais para o ressarcimento foram atendidos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Apelação cível conhecida e desprovida.



    "1. O indeferimento administrativo do pedido de ressarcimento, fundamentado na interpretação de que o pagamento integral do débito pela CELG-D antes de 14/02/2017 exclui o débito do conceito de contingência para os fins do FUNAC, é ilegal.



    2. A Lei Estadual nº 17.555/12, em sua redação originária, e o Decreto Estadual nº 7.732/12, garantem o ressarcimento quando o fato gerador tenha ocorrido antes de 27/01/2015, e a constituição definitiva do crédito e o pagamento ocorreram posteriormente."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei Estadual nº 17.555/2012; Lei Estadual nº 19.473/2016; Decreto Estadual nº 7.732/2012; Lei Estadual nº 20.416/2019; LINDB, art. 6º.



    Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 1.621.252/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira; TJGO, Apelação Cível 5045307-38.2022.8.09.0051, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira; TJGO, Apelação Cível 5610297-48.2022.8.09.0158, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira; TJGO, Apelação Cível 5385455- 81.2023.8.09.0051, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad; STJ, Tema 905; STF, Tema 810; EC nº 113/2021.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "sem efeito modificativo", para consignar que " a condenação não se submete ao regime de precatórios devido ao mecanismo de ressarcimento previsto em Lei Estadual".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 e 100 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente